Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-12.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação indenização de danos materiais e morais – Acolhimento dos pedidos – O autor encaminhou, em 30.1.2016, documentação à Ré para obter filiação à Federação Paulista de Automobilismo e Confederação Brasileira de Automobilismo – Em prova de "Arrancada", realizada em Minas Gerais, em 2 e 3/4/2016, foi impedido de dar a ela continuidade, por falta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação indenização de danos materiais e morais – Acolhimento dos pedidos – O autor encaminhou, em 30.1.2016, documentação à Ré para obter filiação à Federação Paulista de Automobilismo e Confederação Brasileira de Automobilismo – Em prova de "Arrancada", realizada em Minas Gerais, em 2 e 3/4/2016, foi impedido de dar a ela continuidade, por falta de comprovação da filiação à entidade Paulista – No entanto, não se demonstrou nos autos que tivesse a ré, Clube de Automobilismo, ciência prévia de pendência de documentação junto à Federação Paulista, antes do certame – Prova documental posterior, demonstrando irregularidade na documentação que pleiteava filiação à entidade - De qualquer sorte, permitiu, na ocasião, a Federação Mineira, sua participação no certame, mediante apresentação de documento e caução, mas ele se recusou a tanto, sem motivo justificado, não agindo com boa-fé e concorrendo fundamentalmente para o prejuízo alegado – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007438-12.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ECPA -
ESPORTE CLUBE PIRACICABANO DE AUTOMOBILISMO, é apelado GYLLIARD
TOMASELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
2
VOTO No 13.029
Apelação no 1007438-12.2016.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Maurício Habice
Apelante: ECPA Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo
Apelado: Gylliard Tomaselli
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação
indenização de danos materiais e morais – Acolhimento dos
pedidos – O autor encaminhou, em 30.1.2016, documentação à
Ré para obter filiação à Federação Paulista de Automobilismo e
Confederação Brasileira de Automobilismo – Em prova de
“Arrancada”, realizada em Minas Gerais, em 2 e 3/4/2016, foi
impedido de dar a ela continuidade, por falta de comprovação da
filiação à entidade Paulista – No entanto, não se demonstrou nos
autos que tivesse a ré, Clube de Automobilismo, ciência prévia de
pendência de documentação junto à Federação Paulista, antes do
certame
–
Prova
documental
posterior,
demonstrando
irregularidade na documentação que pleiteava filiação à entidade -
De qualquer sorte, permitiu, na ocasião, a Federação Mineira, sua
participação no certame, mediante apresentação de documento e
caução, mas ele se recusou a tanto, sem motivo justificado, não
agindo com boa-fé e concorrendo fundamentalmente para o
prejuízo alegado – Sentença reformada - Recurso provido.
Sentença proferida a fls. 271/281, declarada a fls. 297,
julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta pelo procedimento
comum, para condenar o réu em R$ 6.042,70, por danos materiais, com
acréscimos legais e R$ 5.000,00, a título de indenização, por dano moral,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, postulando a inversão do
julgado. Alega que a intermediação que realizou, no processo de obtenção de
Cédula Desportiva Automobilística
CDA pelo autor, a título de mera
colaboração, se resumiu ao recebimento de documentos e envio deles à
Federação Automobilística de São Paulo FASP, sem qualquer ingerência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
3
processo de filiação e a ela caberia a emissão de credenciamento junto à
Federação Brasileira de Automobilismo
FBA, bem assim que não emitiu
opinião alguma, no processo respectivo, tampouco se responsabilizou por sua
entrega. Anota que cumpriu sua obrigação, que era apenas de fazer chegar os
documentos fornecidos pelo autor à responsável pelo deferimento do pedido de
filiação, bem como que não lhe cabia avaliar a regularidade da documentação
apresentada, a ausência de algum documento, assim como que a filiação à FBA
depende de avalição desta, segundo seus próprios critérios, em processo no qual
não tem participação alguma, bem como que cabe à primeira a comunicação de
eventual óbice à emissão da CDA. Aventa, outrossim, que o imbróglio ocorrido
decorreu de fatores que não podem lhe ser atribuídos e a demonstração, pela
prova testemunhal, da ilegitimidade da recusa do autor de participar do evento.
Acrescenta que, independentemente do fato de a participação do autor ter sido
recusada, inicialmente, pelos organizadores do evento, ficou esclarecido que o
impasse teve origem no indeferimento de sua filiação na FASP. Anota, ademais,
que não atua, em eventos, como comissária, nem autoriza ou impede a
participação de pilotos em provas, pelo que não pode ser responsabilizada pelos
fatos narrados na inicial, por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta
e os danos alegadamente sofridos pelo demandante, ressaltando que, até o
momento de liberação do treino, não havia nenhum indício de que aquele estava
impedido de participar da prova. Aduz, também, que as testemunhas arroladas
pelo autor demonstraram a falha de conduta da Federação Mineira de
Automobilismo, que gerou a falsa expectativa daquele em participar do evento.
Assevera que a Federação Mineira de Automobilismo confirmou, por meio de
seus veículos de divulgação oficiais, a participação do autor no evento, sem
averiguar, previamente, a situação de sua filiação, de modo a evitar os
transtornos. Foi dada, ao autor, oportunidade de competir e mostra que se provou
que apenas 4 meses após o certame a FASP informou sobre a pendência
existente, que deveria ser sanada mediante a apresentação de Carteira Nacional
de Habilitação CNH atualizada. Acrescenta que, ao reverso do que concluiu o
juízo “a quo”, predita irregularidade não foi informada autor, sobre a expiração da
validade do documento que lhe foi entregue pelo demandante, fato que era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
4
conhecimento deste, que se dirigiu ao evento, sem portar a credencial devida,
sabedor que sua participação poderia ser vetada, dada a ausência de tal
documento. Sustenta que não presta serviços ao autor ou às federações
automobilísticas, com as quais apenas colabora, remetendo os documentos de
interessados para inscrição. Ao cabo, ressalta que não praticou nenhuma
conduta ilícita e a inexistência de nexo de causalidade entre seus atos e os danos
alegados pelo autor, pelo que deve ser afastada sua condenação.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Insurge-se a ré contra o acolhimento dos pedidos
iniciais, sob a seguinte fundamentação:
(...) Fundamento e decido. Restou incontroverso que é
condição essencial a filiação do piloto junto à Confederação Brasileira de
Automobilismo para participar das provas de sua categoria. Desinfluente o fato de
a requerida não emitir a credencial, sendo que a simples intermediação dos
serviços, ainda que gratuitamente, é suficiente para imputar-lhe a
responsabilidade na obtenção do documento. A prova testemunhal foi favorável
às pretensões do autor. A testemunha João Felipe disse que o autor foi impedido
de correr, não havendo liberação do presidente da Federação Mineira, sendo
exigido do autor a entrega de cheque caução no pagamento de R$ 600,00,
esclarecendo que sua participação no treino durou somente o tempo no qual os
organizadores verificaram a situação cadastral do autor. A testemunha
Alexsandro Oliveira disse que o autor apresentou comprovante de filiação para
poder participar da prova e, posteriormente, foi verificado que a inscrição não
tinha sido feita; após participar do primeiro treino, foi observado que ele não
estaria em condições de participar da prova. Segundo referida testemunha, foi
dito ao autor que ele só poderia participar fazendo nova inscrição, mediante
pagamento em dinheiro ou entrega de um cheque em caução, dizendo estar
presente no momento em que se negou a participação do autor. A testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
5
Frederico Mota não teve conhecimento direto do objeto litigioso, senão pelos
autos; esclareceu não estar presente no local; disse que o requerido leva a
inscrição para a federação local e esta leva à confederação. Segundo ela, foi
alguma falha na filiação do autor que gerou o problema, informando que,
autorizada a participação no treino, é bem provável que estivesse liberado para
participar do evento; relatou que teria havido liberação do Presidente da
Federação Mineira para que participasse da prova, obtendo essa informação por
meio do próprio Presidente. A testemunha Luis Mário não estava presente ao
evento, sabendo que o autor teria participado do evento; disse que os
participantes que apresentam a carteirinha ou o recibo dessa carteirinha para que
ele possa fazer a inscrição. Disse não saber informar se o autor não participou
das demais fases porque não quis. Prestou esclarecimentos genéricos sobre a
condição cadastral de quem deseja participar da prova, afirmando que quem está
liberado a participar do treino, está liberado a participar da prova. Vê-se, por
consequência, que as testemunhas arroladas pelo réu não estiveram presentes
no local dos fatos, sendo as testemunhas do autor uníssonas quanto ao fato de
que houve recusa à participação do autor no certamente. A simples alegação de
pendência no cadastro do autor não restou demonstrada, certo que a requerida
não justificou o atraso na emissão da carteirinha de filiação, tampouco comprovou
ter notificado o autor sobre a alegada pendência, para as providências
necessárias. Ainda que a participação do piloto no treino seja presunção de que
está inscrito e apto a participar da prova, tal fato, por si só não exclui a
responsabilidade do requerido, mormente porque não é impossível que tenha
sido liberada, provisoriamente, sua participação. E, como ressaltado pela prova
testemunhal, no momento em que se verificou sua aparente irregularidade, foi-lhe
dito que não mais poderia participar e que deveria entregar um cheque ou pagar,
em espécie, o valor da inscrição. Assim, o autor não participou da prova porque
sua inscrição estava condicionada ao pagamento de R$ 600,00, referente ao
valor da filiação, sendo que se negou a efetuar o pagamento pelo fato de já tê-lo
realizado junto à requerida. Não é crível a alegação do requerido de que o autor,
estando regularmente inscrito, desistiu da participação por ocasião de seus
resultados no treino. Por certo, não é minimamente crível que a pessoa se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
6
desloque até Minas Gerais, com todo o aparato para participar do campeonato,
levando carro, mecânico e arcando com os demais gastos para, ao chegar na
véspera da prova, desistir de participar por simples opção. E, ainda que o
documento de fls. 120/122 descreva que o autor optou por não participar do
evento, o fato objetivo é que as testemunhas revelam exatamente o contrário,
não existindo indícios de má-fé nesses depoimentos. E por ser a falta da carteira
naquele momento de responsabilidade da requerida, a conduta do autor em não
realizar o pagamento no momento da prova não é mera opção, mas exercício de
direito, vez que não pode ser obrigado a pagar novamente pelo serviço, o qual
não foi realizado pelo responsável.
Na sequência acolheu os pedidos formulados, para
reembolso das despesas havidas com a participação no evento e ainda
concedeu, ao demandante, indenização por dano moral.
No entanto, respeitada a convicção do MM. juiz “a
quo”, a decisão não se sustenta nos fatos e provas produzidas.
O autor entregou à Ré pedido de filiação à Federação
Automobilística de São Paulo e à Confederação Brasileira de Automobilismo em
30.1.2016 e, sem ter em mãos ainda a carteira almejada, que só poderia ser
expedida pela Federação, foi participar da Copa MotorDay de Arrancada, em
Minas Gerais, realizada em 2 e 3 de abril do mesmo ano.
A sua participação estava confirmada em página da
rede “Facebook” e chegou a participar da 1a etapa do certame, dirigindo um gol
preto em quatro baterias, segundo a prova documental ( f. 47/8 ).
No entanto, a organização do certame apresentou
obstáculo ao prosseguimento da prova por ele, pois houve denúncia de fraudes
em recibos emitidos e foi este o motivo de não constar o seu nome como filiado
regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
7
Não é preciso dizer que a ré, ainda que incumbida de
providenciar a remessa de documentos à Federação Paulista, não era
responsável pela emissão da carteira respectiva, e pode esta última tem o poder
obstá-la por irregularidades, de acordo com o que se observa dos arts. 27.8 e
28.3 do Código Desportivo Automobilístico.
E que havia mesmo pendência, na documentação
apresentada a ela pelo autor, isto ficou evidenciado nos autos, não havendo
prova de que a apelante tenha tido disto ciência, a tempo de avisar o autor.
E é óbvio que caberia à Federação Paulista comunicar
ao autor da ação eventual pendência, como de fato acabou fazendo somente
meses após o certame, em 3.8.2016 (f. 156 ).
Na ocasião do entrave o próprio autor manifestou
intenção de responsabilizar a Federação (documento de f. 120 ).
Nada nos autos autorizava dizer que esta obrigação de
comunicação ao autor fosse incumbência da apelante, mas se fosse é certo que
não se provou que ela tivesse sido previamente cientificada de qualquer
irregularidade, de tal sorte a avisar o demandante.
A prova testemunhal, produzida pelas partes se dividiu,
mas é certo que ela não consegue superar a força de convencimento destes fatos
e de prova documental produzida.
A questão que acabou por prejudicar a participação
total do autor na competição (lembrando-se que participou da primeira etapa) foi
uma denúncia de fraude feita exatamente pela Federação Paulista de
Automobilismo, como dito no documento de f. 120, relatório emitido pela
Federação Mineira de Automobilismo. Ali se diz que na lista de inscritos recebidos
constava o nome do autor com pendências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
8
E que pendência havia isto ficou demonstrado nos
autos, embora com comunicação da Federação Paulista somente meses após o
certame.
Mas ainda que se pudesse dizer que, como
mandatária, teria a apelante a obrigação, de alguma forma, de saber previamente
da pendência de documento do autor junto à Federação Paulista e de comunicá-
lo a tempo de evitar sua ida a Minas Gerais, o pretenso dano que sofreu poderia
facilmente ser evitado, com a simples apresentação de caução.
Veja-se
o
teor
da
correspondência
epistolar
encaminhada pela Federação Minera ao Clube Piracicabano:
(...) Segue abaixo o ocorrido com o piloto acima
citado: O nome do referido piloto não constava do site da CBA, e na lista que os
comissários receberam da FASP, seu nome também não estava incluído. Em
razão disso, foi exigido dele que preenchesse e assinasse a ficha de solicitação
da Cédula Desportiva Nacional, e deixasse com os comissários, um cheque a
título de caução, até que o assunto fosse devidamente esclarecido. Essa solução
foi rechaçada imediatamente pelo piloto. Após o contato realizado junto ao ECPA,
constatou-se que o processo de filiação fora devolvido pela FASP a Piracicaba,
pelo motivo da falta do documento de identidade do piloto. Após essa
constatação, os comissários convocaram o piloto, explicaram-lhe o que havia
ocorrido, e o autorizaram a participar do evento, desde que fornecesse uma cópia
do seu documento de identidade. Indignado, ele se recusou a fazê-lo. Nossos
comissários cumpriram fielmente o que dispõe o CDA, e agiram, sem dúvida, com
a maior correnteza. Estamos anexando os arquivos das folhas 1 e 2 do relatório
dos oficiais, onde o assunto está cristalinamente descrito no item 3 do
documento. Estaremos ao inteiro dispor do ECPA para novos esclarecimentos.
(fls. 122)
Então, com somente boa vontade do autor, ele teria
participado integralmente do evento, mediante apresentação de documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
9
identidade e de um cheque caução, mas ele rechaçou a proposta de forma
peremptória, e não agiu aqui segundo o princípio da boa-fé que deve nortear as
relações humanas.
A sentença afirma que ele não estava obrigado a fazer
novo pagamento da taxa de inscrição, mas não era isto o que dele se exigia, mas
tão só a entrega de caução que, pelo que se depreende, era de cerca de
R$600,00.
Sabia-se já na ocasião deste fato que havia alguma
pendência com a documentação encaminhada pela apelante à Federação
Paulista e isto se confirmou posteriormente, pois a sua carteira de habilitação, da
data do certame estava vencida, fato comprovado.
Nem se trata, como sustenta a ré, de alegação nova,
pois ela está umbilicalmente ligada à falta de emissão da carteira de
credenciamento, que tinha que ser emitida pela Federação Paulista e por isso
não se pode responsabilizar a apelante. O fato foi dito em contestação, sobre
estar ilegível a CNH do autor e ele mesmo o comprovou com a documentação
que trouxe a f. 156/7.
E provavelmente foi este o motivo pelo qual o autor
não aceitou a participação no evento, com a simples apresentação de documento
de identidade e fornecimento de caução. Se o fizesse, teria evitado o dano que
alega ter sofrido por inação da ré.
É sintomático o relato do relatório do comissário:
“Sendo assim, o piloto foi liberado e autorizado a
participar do evento. Indignado com a situação ocorrida, o mesmo e por decisão
própria, optou em não participar. Fez menção em acionar a FASP pelos
prejuízos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007438-12.2016.8.26.0451 -Voto no 13.029
10
Sintetizando, não há prova de que tenha tido a
apelante ciência prévia do impedimento do autor de participar integralmente da
competição, a tempo de avisá-lo, questão que estava sob a responsabilidade da
Federação Paulista, além do que ele acabou por não aceitar proposta factível da
Federação Mineira de participar do evento, com o que concorreu direta e
preponderantemente para o prejuízo material e moral que alega ter sofrido.
Julga-se improcedente a ação, condenado o autor nas
custas do processo e honorários de advogado de 12% do valor da causa.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator